Tribunal: TJPA
Processo: 0006503-41.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006503-41.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIELSON CORREA SILVA, IGOR SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade delitiva verifica-se que restou comprovada pelo Auto de Reconhecimento por Fotografia efetuado pela vítima João Farias Costa (ID 9875555 - Págs. 1/3), pelo Auto de Reconhecimento por Fotografia efetuado pela vítima Joyse Nelma Rodrigues Mendonça Costa (ID 9875556 - Pág. 1), os quais reconheceram IGOR SANTOS RODRIGUES como o condutor do veículo VW/FOX cor preta; THIELSON CORRÊA SILVA como a pessoa que abordou e revistou as vítimas, portando arma de fogo e pedindo que elas se retirassem do veículo; e JAIME FERREIRA DOS ANJOS como a segunda pessoa a entrar, portando arma de fogo e posteriormente assumindo a direção do veículo roubado, bem como pelo Auto de Reconhecimento por Fotografia feito pela vítima Luzia Costa Gonçalves (9875556 - Págs. 4/5), que apontou JAIME FERREIRA DOS ANJOS e IGOR SANTOS RODRIGUES como participantes do assalto e pelo Termo de Apreensão e Exibição (9875561 - Pág. 6). Do mesmo modo, no que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases. Portanto, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 9875621 - Págs. 1/5), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que condenou os réus
THIELSON CORREA SILVA e IGOR SANTOS RODRIGUES
pela prática do crime disposto no art. 157, §2º, I e II, do CPB,

conforme sentença de ID’s 9875617 - Págs. 1/3; 9875618 - Págs. 1/4; 9875619

- Págs. 1/4; 9875620 - Págs. 1/4.

Consta na denúncia que, no dia 29/09/2016, por volta das 19:45 horas, a vítima João Farias Costa, juntamente com familiares, estava chegando em sua residência, situada no Conjunto Médice I, Rua Castanhal nº 07, Bairro Marambaia, no município de Belém, oportunidade em que, ao abrir a garagem de sua casa e estacionar o veículo modelo Ônix, 2014/2014, de placa OTV 9684, foi abordado pelos denunciados, tendo o acusado Jaime descido de um veículo Fox de cor preta, já de arma em punho, anunciando o assalto e exigindo que todos descessem do veículo Ônix, foi quando o denunciado Jaime assumiu a direção, Thielson adentrou no banco de trás do veículo e o acusado Igor seguiu pilotando o veículo Fox Preto, fugindo todos da cena delitiva.

A denúncia ainda relata que os assaltantes apontaram a arma de fogo para a esposa da vítima, de nome Joyse Nelma Rodrigues Mendonça Costa, a qual foi encostada na parede da garagem, roubando seu aparelho celular e a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ocasião em que queriam dar partida no carro roubado, mas a vítima gritou que a filha do casal, criança portadora de necessidades especiais, encontrava-se no banco de trás, momento em que o denunciado Thielson retirou a criança, dizendo que queriam apenas o veículo e empreendendo fuga, carregando a res furtivae, que consistiu no veículo da família, carteiras, porta cédulas com dinheiro e aparelhos celulares.

Consta que cerca de três dias depois, a Polícia Civil conseguiu prender os acusados no Município de Castanhal, os quais ainda estavam de posse do veículo Fox Preto e do Ônix roubado da vítima.

Diante disso, os acusados foram sentenciados e condenados.

Nas razões recursais, a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pela reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam absolvidos da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB, por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões (ID’s 9875623 - Págs. 1/6, 9875624 - Págs. 1/7 e 9875625 - Págs. 1/3), a defesa dos apelados pugnou pelo provimento do recurso ministerial para promover a absolvição dos apelados, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, uma vez que não restou plenamente comprovado que os mesmos praticaram o fato delitivo em comento.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, ID 10064985, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

O Parquet de primeiro grau pugnou pela absolvição dos apelados por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Porém, razão não lhe assiste.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva verifica-se que restou comprovada pelo Auto de Reconhecimento por Fotografia efetuado pela vítima João Farias Costa (ID 9875555 - Págs. 1/3), pelo Auto de Reconhecimento por Fotografia efetuado pela vítima Joyse Nelma Rodrigues Mendonça Costa (ID 9875556 - Pág. 1), os quais reconheceram IGOR SANTOS RODRIGUES como o condutor do veículo VW/FOX cor preta; THIELSON CORRÊA SILVA como a pessoa que abordou e revistou as vítimas, portando arma de fogo e pedindo que elas se retirassem do veículo; e JAIME FERREIRA DOS ANJOS como a segunda pessoa a entrar, portando arma de fogo e posteriormente assumindo a direção do veículo roubado, bem como pelo Auto de Reconhecimento por Fotografia feito pela vítima Luzia Costa Gonçalves (9875556 - Págs. 4/5), que apontou JAIME FERREIRA DOS ANJOS e IGOR SANTOS RODRIGUES como participantes do assalto e pelo Termo de Apreensão e Exibição (9875561 - Pág. 6).

Do mesmo modo, no que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

A vítima LUZIA COSTA GONÇALVES afirmou (ID 9875617 - Pág. 3):
“Que os réus chegaram em sua casa por volta de 20h30min, no conjunto Médice I. Que estes homens estavam parados próximo à sua casa e deixaram primeiro colocar o carro na garagem, para então anunciarem o assalto. Que reconheceu os acusados quando eles apareceram na televisão por um assalto em Castanhal. Que era um branco e um moreno com armas. Disse que eles levaram o carro junto com tudo que havia dentro dele, tais como, compras do supermercado, dois telefones, documentos. Que o assalto foi em uma quinta feira e no sábado os assaltantes foram presos por outro roubo em Castanhal. Que nesse assalto em Castanhal eles estavam no Fox que haviam usado para realizar o roubo em sua casa. Disse que seu carro já foi encontrado em posse de uma terceira pessoa. Ratificou o que disse em sede de delegacia, afirmando lembrar de Jaime e de Igor, sendo que o réu Thielson estava dirigindo o carro de uma outra senhora, em que teria sido realizado outro assalto. Reconheceu os acusados em juízo por fotografia.”

A vítima JOÃO FARIAS COSTA, em seu depoimento prestado em juízo, relatou (ID’s 9875617 - Pág. 3 e 9875618 - Pág. 1): “
Que foi vítima de um assalto e que no dia em questão, uma quinta feira, estava entrando em sua residência e ao colocar o carro na garagem, sua esposa desceu para fechar o portão, e foi abordada por um rapaz que apontou uma arma para seu rosto; Que então tentou manter a calma, conversar com ele, pois tinham uma filha especial que estava no veículo. Que ele os revistou, mas que seus pertences todos ainda estavam dentro do carro: bolsa, celular, entre outros. O assaltante entrou no banco de trás, e outro rapaz moreno sentou-se no banco do motorista e saíram. Que usaram um Fox preto no assalto, mas não viu quem estava dentro, mas algumas pessoas disseram que se tratava de um rapaz gordo e moreno. Que foi até a delegacia e fez reconhecimento dos réus por fotografia. Disse que Thielson foi o motorista que pegou o veículo, que Igor provavelmente foi o que estava no Fox preto e Jaime foi o que desceu do carro armado. Que não tem nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento dos acusados. Que não se recorda se eles foram presos no dia seguinte ou no sábado em Castanhal; Que quando passou a reportagem, sua esposa imediatamente os reconheceu como os indivíduos que os abordaram. Disse que seu carro foi encontrado 3 ou 4 meses depois. Reconheceu os acusados em juízo por fotografia.”

A testemunha policial EVALDO LUIZ BATISTA DOS SANTOS, em juízo, assim relatou (ID 9875618 - Pág. 1):
“Que estavam em ronda numa noite, momento em que passaram pela rodovia e viram um veículo parado com o pisca alerta. Fizeram a abordagem e tinha um cidadão dentro do veículo. Foi feita a revista nele e primeiramente não encontraram nada. O indivíduo disse que o veículo era de seu amigo e o que os documentos estavam no capa-sol, porém nenhum documento foi encontrado. Que entrou em contato com o centro de operações e percebeu que o chassi não estava batendo com a placa do carro, o que indicou que se tratava de um veículo roubado. Que esse carro, se não se engana, pertencia a um policial, e tinha sido roubado cerca de 6 meses atrás, porém não sabe relatar o assalto pois não participou da ocorrência, apenas da abordagem na via pública e da condução até a delegacia. Não se recorda se o réu era o mesmo que estava no automóvel no dia da abordagem. Que havia um nacional, mas não se recorda dele. Disse que o veículo foi apreendido na Av. Júlio Cezar, mas os documentos foram apreendidos em Castanhal sob a posse de uma organização criminosa. Disse não se recordar do nome dos réus.”

O réu Igor Santos Rodrigues, em seu interrogatório judicial, declarou que não são verdadeiras as acusações.

Com efeito, apesar da negativa dos réus durante interrogatório judicial, verifica-se que suas declarações no condizem com as demais provas carreadas aos autos.

É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido, cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU ÀS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado. 2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, publicado em 2020-03-02).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Outrossim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022